Tribunal: TJMT
Processo: 0002388-83.2013.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo Interno n. 0002388-83.2013.8.11.0050
RECORRENTE: GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS ADVISORS CORP
RECORRIDO: ELIO CUNHA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS ADVISORS CORP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 49443983):
“AGRAVO INTERNO – INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO APELO – AUSÊNCIA DO REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO INTEMPESTIVO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Uma vez comprovado que o recurso foi interposto após o prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento, frente a manifesta inadmissibilidade.” (N.U. 0002388-83.2013.8.11.0050, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/07/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 58931958).
Alega violação aos artigos 216, 219, 222, §1o, 229, 1.003 e 1.021, §3o, do CPC, artigo 5o, XXXV e LV, da CF, uma vez que demonstrada a tempestividade do recurso de apelação.
Recurso tempestivo (ID 64128483).
Contrarrazões (ID 67365477).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...)
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal. Precedentes.
V. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 1291936/PR, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 25/02/2019).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, XXXV e LV, da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 216, 219, 222, §1o, 229, 1.003 e 1.021, §3o, do CPC está amparada na alegada tempestividade do recurso de apelação, visto que “o prazo em dobro revela-se aplicável e imprescindível no caso concreto, já que as corrés Global e Solo Vivo, como se vê de suas respectivas contestações e procurações (ID’s 35048950/35048974 e 35048458/35048470), sempre foram representadas por procuradores diferentes, de escritórios de advocacia distintos, nos autos sub judice–sendo certo, ainda, que o processo tramitava FISICAMENTE em primeiro grau, à época da interposição da apelação por meio físico pela ora Recorrente Global.”
Assevera que “o i. Des. Relator incorreu em grave erro material, já que deixou de considerar, para efeito da contagem do prazo recursal de 15 dias úteis, a suspensão do expediente forense decorrente do feriado do Dia da Justiça e seu consequente recesso, nos dias 08.12.2016 (quinta-feira) e 09.12.2016 (sexta-feira), respectivamente – de modo que, na realidade, o termo final para interposição do Recurso de Apelação (hipoteticamente desconsiderando -se a contagem do prazo em dobro) se deu no dia 19.12 .2016 (segunda -feira), e não aos 15.12.2016 (quinta -feira ) como equivocadamente constou do v. decisum.”
Afirma que o acórdão recorrido se limitou à reprodução dos fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Verifica-se dos autos, que a ré/apelante foi intimada da r. sentença quando de sua publicação, via DJE no 9903, disponibilizado no dia 23.11.2016 (quarta-feira) e publicado em 24.11.2016 (quinta-feira), tendo iniciado o prazo para interposição de recurso no dia 25.11.2016 (sexta-feira) e o término em 16.12.2016 (sexta-feira); porém, protocolizou o presente recurso de apelação somente em 19.12.2016 (segunda-feira), tratando-se, portanto, de recurso inequivocamente intempestivo, estando ausente um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que, por si só, impede seu conhecimento.
Ademais, não há falar em prazo em dobro para interposição de recurso, pois a finalidade da norma processual que amplia o prazo comum, visa, apenas, garantir a todos os litigantes à paridade de armas no processo, em razão da inevitável dificuldade de acesso aos autos físicos (como no caso), a fim de que exerçam o pleno exercício do direito de defesa; contudo, na hipótese, os réus foram intimados em oportunidades distintas, sendo-lhes conferido, igualmente, prazos diferentes, concluindo-se, portanto, que se manteve preservado o amplo acesso aos autos de ambos os réus, conforme expresso pelos documentos de ID 35050490.”(ID 58931959)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI